Tribunal: TJDFT
Processo: 0738807-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738807-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE PAULO SAMPAIO CAMPOS AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Conquanto seja tempestivo o presente agravo de instrumento, não é caso para conhecimento do recurso, tendo em vista a prolação de sentença, que julgou extinto o processo sem apreciação do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. (id. 171792482, autos originários), no seguintes termos, in verbis: Regularmente intimada para recolher as custas iniciais, nos termos da decisão de ID 169721485, a parte autora se manteve inerte, conforme informação disponibilizada no sistema. A inércia da parte autora em não efetuar o pagamento das custas da presente demanda tem por consequência a extinção do processo, por se tratar de pressuposto processual indispensável ao andamento do feito. Ante o exposto, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 290 c/c art. 485, inciso IV, ambos do CPC. Sem honorários advocatícios, em razão de a relação processual não ter se aperfeiçoado. Após o trânsito em julgado, recolhidas eventuais custas em aberto, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se. Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub